Tribunal: TJDFT
Processo: 0700778-88.2021.8.07.9000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2021-06-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB1TR3 Gabinete do Juiz de Direito Carlos Alberto Martins Filho Número do processo: 0700778-88.2021.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DEPARTAMENTO NACIONAL DE TRÂNSITO - DETRAN DF AGRAVADO: CAIO EDUARDO OLIVEIRA LEASTRO, JOANA DARC OLIVEIRA DECISÃO Trata-se de agravo de instrumento interposto contra a r. decisão de lavra da douta Juíza do 1o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que, nos autos em curso na origem (0723570-22.2021.8.07.0016), deferiu o pedido de tutela de urgência formulado para determinar ao DETRAN-DF que efetive, no prazo de 5 (cinco) dias, as inscrições dos autores no Programa de Habilitação Social (CNH Social), nos seguintes termos: “Cuida-se de ação de conhecimento, com pedido de Tutela de Urgência, proposta por CAIO EDUARDO OLIVEIRA LEASTRO e JOANA DARC OLIVEIRA contra o DEPARTAMENTO DE TRÂNSITO DO DISTRITO FEDERAL (DETRAN-DF), tendo por objeto a determinação para que a autarquia ré efetive as inscrições dos requerentes no Programa de Habilitação Social (CNH Social). DECIDO. Estabelece a Lei no 12.153/09 (Lei dos Juizados Especiais da Fazenda Pública), em seu art. 3o, que as medidas antecipatórias poderão ser deferidas para evitar dano de difícil ou de incerta reparação. A seu turno, disciplina o art. 300 do Código de Processo Civil que, havendo a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo, poderá ser antecipada, total ou parcialmente, a tutela pretendida na Inicial. Conforme consta nos autos, a autarquia de trânsito ré, a quem compete gerenciar o Programa de Habilitação Social, cujas diretrizes se encontram na Lei Distrital n. 6.613/2020, não validou as inscrições dos autores, filho e genitora respectivamente, sob a alegação de que estes não representariam uma família, de baixa renda, com renda per capita mensal de meio salário mínimo (ID Num. 89999421). Nos termos da mencionada Lei Distrital n. 6.613/2020, o Programa Habilitação Social destina-se à formação, qualificação e habilitação profissional de condutores de veículos automotores provenientes de famílias de baixa renda (art. 1o). Conforme positiva a mesma legislação, as famílias de baixa renda são aquelas "com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo" ou que possuam renda familiar mensal de até três salários mínimos (art. 2o, inciso II). Nos autos, o documento intitulado "Folha Resumo Cadastro Único", juntado pelos autores, de fato, indica que eles possuem renda per capita mensal superior a meio salário mínimo, uma vez indicado o montante de R$ 800,00 (oitocentos reais) para tal fim (ID Num. 91660458). Contudo, extrai-se do teor do documento de ID Num. 89999421 - Pág. 14, emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, que a unidade familiar autoral comporta apenas os autores, ou seja, duas pessoas. Dessa forma, verifica-se que a unidade familiar dos requerentes se enquadra na classificação de família de baixa renda com renda familiar mensal de até três salários mínimos, o que autoriza a participação dos autores no Programa de Habilitação Social (art. 2o, inciso II, alínea "b", Lei Distrital n. 6.613/2020). Superada a questão atinente ao tipo de família de baixa renda, verifica-se, também, que os autores preenchem todos os demais requisitos legais para participação do programa do DETRAN-DF, estes lançados no art. 10 da supracitada Lei Distrital n. 6.613/2020. Portanto, não verificados empecilhos legais, capazes de obstar a inscrição dos requerentes no programa social descrito nos autos, fica demonstrada a probabilidade de direito deles no caso em tela. Não suficiente, caracterizado, também, está o perigo de dano aos requerentes, uma vez que, embora tenham tentado se inscrever durante o prazo assinalado pelo DETRAN-DF (15/02/2021 a 16/03/2021), tais tentativas, conforme já relatado, não lograram êxito. Assim, expirado o prazo de inscrição no programa social perseguido, a manutenção do óbice para fins de inscrições dos autores, colocado pela autarquia ré, impossibilita o acesso deles ao programa voltado para qualificação profissional. Desse modo, presentes os requisitos necessários à concessão da medida vindicada, torna-se imperioso o deferimento do pleito liminar. Posto isso, DEFIRO o pedido de Tutela de Urgência formulado para determinar ao DETRAN-DF que efetive, no prazo de 5 (cinco) dias, as inscrições dos autores no Programa de Habilitação Social (CNH Social). Cumpra-se sob pena de fixação de multa por este Juízo, em caso de descumprimento. Postergo a audiência de conciliação para após a Contestação, caso haja interesse das partes na sua realização. Cite-se o REQUERIDO para oferecer contestação no prazo de 30 (trinta) dias, atentando-se para o disposto no artigo 9o da Lei n.12.153/2009. Caso considere possível conciliar, deve a resposta conter tal intenção, para exame quanto à necessidade de designação de audiência.” Na via do presente agravo de instrumento, o Detran/DF defende que os agravados não preenchem os requisitos referentes à renda, não se enquadrando no disposto no artigo 4o do Decreto no 6135/2007. Outrossim, sustenta que os agravados não cumpriram o prazo previsto para inscrição, também não comprovando qualquer problema no sistema da autarquia a impossibilitar o registro. Pugna pela atribuição de efeito suspensivo ao recurso para que seja suspensa imediatamente a eficácia da decisão vergastada. No mérito, requer o provimento do agravo de instrumento e reforma da decisão. É o relato do necessário. Decido. Dispõe o parágrafo único do artigo 995 do CPC que a “eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso.”. Não resta demonstrada, a priori, a probabilidade do provimento do recurso interposto. A Lei Distrital n. 6.613/2020 instituiu o Programa Habilitação Social, destinado a formação, qualificação e habilitação profissional de condutores de veículos automotores para pessoas de baixa renda. O art. 2o da Lei Distrital n. 6.613/2020, estabelece que: Art. 2o Para efeitos desta Lei, adotam-se as seguintes definições: I – família: a unidade nuclear composta por 1 ou mais indivíduos, eventualmente ampliada por outros indivíduos que contribuam para o rendimento ou tenham suas despesas atendidas por aquela unidade familiar, todos moradores em um mesmo domicílio; II – família de baixa renda, sem prejuízo do disposto no inciso I: a) aquela com renda familiar mensal per capita de até meio salário mínimo; b) a que possua renda familiar mensal de até 3 salários mínimos; III – domicílio: o local que serve de moradia à família; IV – renda familiar mensal: a soma dos rendimentos brutos auferidos por todos os membros da família, excluídos do cálculo aqueles percebidos dos seguintes programas: a) Programa Agentes da Cidadania; b) Programa Caminhos da Cidadania; c) Programa Bolsa Família e os programas remanescentes nele unificados; d) Programa Nacional de Inclusão do Jovem – Pró-Jovem; e) Programa Bolsa Conexão Cidadã; f) Programa Jovem Candango; g) Auxílio Emergencial Financeiro e outros programas de transferência de renda destinados à população atingida por desastres, estado de calamidade pública ou situação de emergência; h) demais programas de transferência condicionada de renda implementados pelo Distrito Federal; V – renda familiar per capita: razão entre a renda familiar mensal e o total de indivíduos na família.” (grifou-se) O documento de ID89999421, página 13 (origem), intitulado "Folha Resumo Cadastro Único", indica que os agravados possuem renda per capita mensal superior a meio salário mínimo, qual seja, R$ 800,00 (oitocentos reais). O documento de ID ID89999421, página 14 (origem), emitido pela Secretaria de Desenvolvimento Social do Distrito Federal, atesta que a unidade familiar comporta apenas os recorridos, ou seja, duas pessoas. Assim, a unidade familiar dos agravados se enquadra na classificação de família de baixa renda com renda familiar mensal de até três salários mínimos, nos termos do art. 2o, inciso II, alínea b da Lei Distrital n. 6.613/2020. Lado outro, verifica-se que os recorridos preenchem todos os demais requisitos legais para participação do programa do DETRAN-DF, estabelecidos no art. 10 da supracitada Lei Distrital n. 6.613/2020, in verbis: Art. 10. O candidato a ser beneficiado pelo Projeto Cidadão Habilitado deve atender aos seguintes requisitos: I – ter idade acima de 18 anos de idade na data do requerimento; II – estar inscrito, como titular ou dependente, no Cadastro Único para Programas Sociais do Governo Federal – CadÚnico, regulamentado pelo Decreto federal no 6.135, de 2007; III – saber ler e escrever; IV – ser domiciliado no Distrito Federal há pelo menos 2 anos; V – não ter sofrido, nos últimos 12 meses que antecedam à inscrição no Programa CNH Social, penalidades decorrentes de infrações de trânsito de natureza grave ou gravíssima, ou não ser reincidente, nos últimos 12 meses, em infração média; VI – possuir inscrição no CPF e carteira de identidade ou equivalente. Por fim, foi acostado ao feito documento que corrobora que os recorridos entraram em contato com o Sistema de Ouvidoria do Distrito Federal para relatar que não lograram êxito no cadastro do programa social, em razão de problemas com a localização do Código Familiar pelo sistema do agravante (ID ID89999421, páginas 16-18 - origem). Consta, inclusive, relato de que os recorridos tentaram contato com o número 154 para sanar o problema, sem êxito. Diante disso, à míngua do preenchimento dos requisitos do art. 995 do CPC, indefiro a concessão do efeito suspensivo pleiteado e mantenho, por ora, a decisão agravada. Intimem-se. Dê-se vista ao Ministério Público para manifestação, nos termos do art. 178, I, do CPC. Comunique-se à origem. Brasília/DF, 7 de junho de 2021. CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO Juiz de Direito